Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-95.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002484-95.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[STADLER & TIBES LTDA - CNPJ: 05.336.521/0001-38 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO (AGRAVADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se a ação de execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional é interrompido com o despacho que ordenou a citação do devedor, nos termos do artigo 174, I, do CTN. Decorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e o despacho ordenador da citação da parte executada impõe-se o reconhecimento da prescrição.

2. Não demonstrado que a prescrição do crédito foi motivada por problemas inerentes ao Poder Judiciário, inaplicável a Súmula 106 do STJ.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
STADLER & TIBES LTDA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juiz Érico de Almeida Duarte
, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 6452-74.2010.811.0040 (cód. 81495), em trâmite perante a Sexta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela ora agravante, em que se almeja o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Nas razões recursais, relata que a execução fiscal movida pela
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SORRISO
diz respeito a cobrança de Taxas de Fiscalização e Tributo - ISS, inscritas em CDA’s, atinentes aos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008.

Expõe que a empresa foi citada por edital, de modo que fora nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de curadora especial.

Indica que o seu inconformismo diz respeito à r. decisão judicial que não acolheu a tese de prescrição, aventada quanto aos créditos relativos ao ano de 2005, sob o fundamento de que a execução fora ajuizada em 2010, e o termo inicial do prazo prescricional conta-se na forma do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, não decorrendo dali o quinquídio legal.

Sustenta que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é da data do vencimento da obrigação, estando este indicado no carnê de cobrança, uma vez que é nesse momento que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.

Afiança que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre o termo inicial da prescrição e a propositura da ação, de modo que
“os créditos tributários constantes da CDA de fls. 13, 17 a 28, vencidas todas no curso de 2005, prescreveram em 2010 e a ação foi ajuizada em 17.12.2010”
.

Sob tais fundamentos, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão do juízo de piso com o fito de reconhecer a prescrição das CDAs de no 23343/2005, 785269/2006, 785418/2006, 785570/2006, 785738/2006, 785928/2006, 786099/2006, 786267/2006, 786437/2006, 786629/2006, 786852/2006 e 787095/2006, 787247/2006.

A concessão de efeito suspensivo foi indeferida – id. 477613 -.

A parte agravante interpôs agravo interno em id. 493859, o qual foi desprovido, conforme se denota do acórdão de id. 1156376.

Sem contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de manifestar sustentando a ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial – id. 1434624 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento manejado contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pela executada, ora agravante, onde se objetivava a extinção do crédito tributário constante das CDA’s no
23343/2005, 785269/2006, 785418/2006, 785570/2006, 785738/2006, 785928/2006, 786099/2006, 786267/2006, 786437/2006, 786629/2006, 786852/2006 e 787095/2006, 787247/2006
, referente a cobrança do imposto municipal ISSQN.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dessarte, como a presente execução fiscal foi proposta após o advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), devem ser consideradas no presente caso as alterações trazidas por essa legislação.

Com a mudança, a prescrição passou a ser interrompida com o despacho que ordenar a citação e não mais com a citação válida do devedor, nos termos do inciso I, do artigo 174, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;

Conseguina-se, por oportuno, que o prazo prescricional para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ISSQN, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último.

Nesse sentido:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”.
(STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL [...] TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN
. [...]”.
(TJMT - Ap 129391/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2018, publicado no DJE 05/09/2018
)

No caso em mesa, consta dos
autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente Execução Fiscal visando a cobrança de ISSQN em relação aos exercícios de 2005 a 2008, no valor total de R$ 4.704,55 (quatro mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Como visto, o prazo prescricional começa a correr a partir do mês de vencimento, que na hipótese ocorreram no período de
fevereiro/2005 a fevereiro/2008.

Logo,

para fins de contagem do prazo prescricional consideram-se vencidos e definitivamente constituídos os créditos, nas datas dos vencimentos descritos nas CDA’s.

Deveras, a ação executiva foi protocolada em
17.12.2010
, seguida pelo despacho que ordenou a citação datado de
20.05.2011
.

Para melhor entendimento, colaciono tabela com o número das CDA’s, data do vencimento e data de prescrição,
in verbis
:

CDA’s

Vencimento

Prescrição

23343/2005

25/03/2005

25/03/2010

183268/2007

24/02/2006

24/02/2011

205367/2008

30/04/2007

30/04/2012

228059/2008

28/02/2008

28/02/2013

785269/2006

15/02/2005

15/02/2010

785418/2006

15/03/2005

15/03/2010

785570/2006

15/04/2005

15/04/2010

785738/2006

15/05/2005

15/05/2010

785928/2006

15/06/2005

15/06/2010

786099/2006

15/07/2005

15/07/2010

786267/2006

15/08/2005

15/08/2010

786437/2006

15/09/2005

15/09/2010

786629/2006

15/10/2005

15/10/2010

786852/2006

15/11/2005

15/11/2010

787095/2006

15/12/2005

15/12/2010

787247/2006

28/02/2005

28/02/2010

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto das CDA’s no 23343/2005, 785269/2006, 785418/2006, 785570/2006, 785738/2006, 785928/2006, 786099/2006, 786267/2006, 786437/2006, 786629/2006, 786852/2006, 787095/2006, 787247/2006 restaram alcançadas pela prescrição, isso porque, do vencimento do crédito executado até o referido despacho, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, a teor do que prescreve o parágrafo único do art. 174, I do CTN.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O DESPACHO CITATÓRIO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA POSTERIOR À LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 –– PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE COM O ADVENTO DA EC No. 80/2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último, passando a fluir, a partir de então, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN.

Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição do crédito e o despacho de citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor.Recurso provido em parte. (N.U 0005383-26.2009.8.11.0045, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN VARIÁVEL – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – TERMO INICIAL DATA DO VENCIMENTO - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — OCORRÊNCIA — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — DA CONSITTUIÇÃO DEFINITIVA - PRIMEIRO DIA EXERCÍCIO SEGUINTE -

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...] “O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para cobrança dos tributos sujeitos a lançamento por homologação é a data do vencimento da obrigação tributária, e, quando não houver pagamento, a data da entrega da declaração, sendo esta posterior.” (EDcl no REsp 1120295/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 24/04/2013)

2. Conta-se a prescrição da ação, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a partir da constituição definitiva do crédito tributário. ISSQN. O ISSQN variável tem por marco inicial do prazo prescritivo o seu mês de vencimento. Apelação Cível No 70035371129, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 30/04/2010)3. [...]. Apelo parcialmente provido.

(N.U 0012031-49.2008.8.11.0015, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/03/2019)

Além disso, não houve desídia por parte do órgão judicial, se mostrando inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como se infere:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”

Assim, em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada afim de acolher a exceção de pré-executividade aviada na origem, declarando prescritos os créditos tributários lançados nas CDA’s no 23343/2005, 785269/2006, 785418/2006, 785570/2006, 785738/2006, 785928/2006, 786099/2006, 786267/2006, 786437/2006, 786629/2006, 786852/2006, 787095/2006, 787247/2006, devendo prosseguir a execução no que tange as demais CDA’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020